Tribunal: STF
Processo: ARE 1449878
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “DESAPROPRIAÇÃO. IMÓVEL NO MUNICÍPIO DE CRISTAIS PAULISTA 



    INDENIZAÇÃO. Avaliação. Método comparativo e involutivo. Valor da indenização que deve ser apurado pelo método comparativo. Inadequada a utilização do método involutivo quando existem provas de que se trata de imóvel rural. Impossibilidade de avaliação como se se tratasse de gleba urbana. Indenização devidamente fixada. 



    JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Aplicação do Tema 810 do STF e e 905 do STJ. 



    JUROS COMPENSÁTÓRIOS. Juros compensatórios que devem ser de 6% ao ano, conforme o julgamento da ADI 2332 pelo C. STF e a revisão do Tema 126 pelo C. STJ. Juros devidamente fixados. 



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Pretensão à condenação nos moldes do art. 85, §3º do CPC. Descabimento. Honorários devem ser arbitrados conforme o Decreto-Lei n.º 3.365/1941 e o Tema 184 do STJ, sobre a diferença entre o valor da indenização (acrescida de juros moratórios e compensatórios) e o valor da oferta inicial. Sentença reformada. 



    RECURSOS VOLUNTÁRIOS DESPROVIDOS. REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO”. (eDOC 14 – ID: 136b5106)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, caput, 102, § 2º, do texto constitucional. (eDOC 19 – ID: fec2e6b2)



    Nas razões recursais, explica-se que o acórdão recorrido deixou de aplicar o entendimento firmado no julgamento da ADI 2.332/DF ao manter a condenação ao pagamento de juros condenatórios, mas não condicionou tal condenação à prova de efetiva perda de renda do bem expropriado, com a imissão provisória na posse.



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Esta Suprema Corte, no julgamento da ADI 2.332, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 16.4.2019, reconheceu a constitucionalidade do art. 15-A, caput, do DL 3.365/1941, que estabelece o percentual de juros compensatórios em 6% ao ano para remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse de seu bem, conforme se denota da ementa do julgado:  



    “Administrativo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Regime Jurídico dos Juros Compensatórios e dos Honorários Advocatícios na Desapropriação. Procedência Parcial. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o controle judicial dos pressupostos constitucionais para a edição das medidas provisórias tem caráter excepcional, justificando-se apenas quando restar evidente a inexistência de relevância e urgência ou a caracterização de abuso de poder do Presidente da República, o que não ocorre no presente caso. 2. É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem, na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização (art. 5º, XXIV, CF/88) e os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade (art. 37, caput, CF/88). 3. Declaração da inconstitucionalidade do termo ‘até’ e interpretação conforme a Constituição do caput do art. 15-A, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença. 4. Constitucionalidade dos §§ 1º, 2º e 4º, do art. 15-A, do Decreto-lei nº 3.365/1941, ao determinarem a não incidência dos juros compensatórios nas hipóteses em que (i) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1º), (ii) o imóvel tenha ‘graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero’ (§ 2º), e (iii) sobre o período anterior ‘à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação’. Voto reajustado para expressar o entendimento da maioria. 5. É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios, previstos no § 1º, do art. 27, do Decreto-lei nº 3.365/1941. 6. Declaração da inconstitucionalidade da expressão ‘ão podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais)’ por inobservância ao princípio da proporcionalidade e por possibilitar violação reflexa ao justo preço na indenização do expropriado (art. 5º, XXIV, CF/88). 7. Ação direta julgada parcialmente procedente. Fixação das seguintes teses: ‘(i) É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação; (ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença; (iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade; (iv) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários’.”  



    Dessa forma, esta Corte reconheceu a constitucionalidade do percentual de juros compensatórios no patamar fixo de 6% ao ano (0,5% ao mês) para remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse de seu bem, conforme previsto no art. 15-A do DL 3.365/1941, superando o teor da Súmula 618 do STF. 



    Dessa orientação, não destoou a decisão proferida pelo acórdão recorrido, nos seguintes termos:  



    “(...)



    Quanto aos juros compensatórios, bem fixados em 6% ao ano, contados a partir da imissão na posse.  



    O C. Supremo Tribunal Federal julgou constitucional o índice de 6% ao ano para os juros compensatórios, ficando superada a Súmula 618: (...)



    Diante do efeito vinculante das decisões dos Tribunais Superiores no julgamento da ADI e do Tema 126, é de rigor manter a r. sentença para a aplicação da taxa de juros compensatórios de 6% ao ano.



    (...)” (eDOC 14 – ID: 136b5106, p. 13-14)  



    Ademais, a discussão acerca da comprovação da efetiva perda de renda do bem expropriado demandaria o reexame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada no âmbito do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente